Tribunal: CARF
Processo: 13708.001232/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001232/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.247 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SERGIO ROMEU CASTILIANO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO DEVIDO AO SUJEITO
PASSIVO EM RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
A compensação de eventuais créditos com débitos do sujeito passivo, por
ocasião do pagamento da restituição devida, é matéria estranha ao exame da
validade da constituição do crédito tributário, por dele independer.
Se houver a necessidade de encontro de contas, as autoridades fiscais realizarão
os ajustes necessários, por dever de ofício, nos termos do Decreto-lei
2.287/1986.
MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
Por não indicar a motivação para a redução da multa, o pedido do sujeito
passivo se torna de impossível provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à redução da multa e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001232/2006-63
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.247 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001232/2006-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada Notificação de Lançamento (fl. 04) para cobrança de multa no valor de R$
1.881,93 por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual em nome do sujeito
passivo em epígrafe. O crédito tributário é decorrente do atraso na entrega da
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) relativa ao exercício 2003,
ano-calendário 2002 (fls. 11/13), que se deu em 21/04/2006, após o prazo estabelecido
na legislação do Imposto de Renda.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 25/05/2006 (fl. 16), o Interessado
apresentou impugnação em 01/06/2006 (fl. 02), alegando que:
a) o rendimento declarado refere-se a uma Reclamação Trabalhista deferida em 2002,
que teve a cobrança de Imposto de Renda contestada;
b) o atraso na entrega da DIRPF se deu em virtude do aguardo deste julgamento;
c) o imposto foi integralmente pago e recolhido pelo Alvará n.° 0493/03, gerando
direito à restituição, razão pela qual impugna a multa por atraso; e
d) caso seu pedido não seja deferido, solicita a compensação da multa pelo atraso com o
imposto a ser restituído.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Inicialmente, deve ser registrado que é incontroverso o recebimento pelo Interessado de
rendimentos no valor de R$ 62.078,51, uma vez que este declarou tal valor em sua
DIRPF (fl. 12), bem como consta do andamento da Reclamação Trabalhista em questão
(fl. 08).
Sobre a obrigatoriedade de apresentar DIRPF, é necessário reproduzir o art. 1o da
Instrução Normativa SRF no 290, de 30 de janeiro de 2003:
“Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2003 a pessoa física residente no Brasil, que no ano-calendário de 2002:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 12.696,00
(doze mil, seiscentos e noventa e seis reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de
cooperativa;
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais);
b) deseje compensar, no ano-calendário de 2002 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2002;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.247 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001232/2006-63

VII - passou à condição de residente no Brasil.
§ 1o Fica excluída do disposto no inciso III a pessoa física que teve participação em
sociedade por ações de capital aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição ou
aquisição foi inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.”
Para fins de apurar a obrigatoriedade na entrega da DIRPF, é irrelevante a definição se
os rendimentos recebidos são isentos ou não. Se tributáveis, como indiciam os
documentos constantes dos autos, a multa é devida com base no inciso I do acima
transcrito artigo. Se isentos, aplica-se o inciso II.
Desta forma, com base nos documentos apresentados, conclui-se que o Interessado
estava obrigado a apresentar DIRPF para o exercício 2003 por ter recebido rendimentos
considerados tributáveis em valor superior a R$ 12.696,00 (art. 1°, inciso I da Instrução
Normativa SRF no 290, de 30 de janeiro de 2003).
Quanto à multa por atraso na entrega da declaração, a aludida Instrução Normativa
assim dispõe sobre o assunto:
“Art. 3o A Declaração de Ajuste Anual deve ser entregue até o dia 30 de abril de 2003.
(...)
Art. 12. A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o término do prazo determinado
no art. 3o sujeita o contribuinte à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente
pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo vinte por cento do imposto de renda devido;
II - tem, por termo inicial, o primeiro dia subseqüente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não-apresentação, da
lavratura do auto de infração;
(...)
§ 2o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.”
Uma vez que o Interessado entregou sua declaração original em 21/04/2006, portanto
após a data limite de 30/04/2003, é devida a multa na alíquota máxima com base no art.
12, § 1o, incisos I e II da Instrução Normativa SRF no 290, de 30 de janeiro de 2003.
O fato de ter sido recolhido Imposto de Renda na fonte ou do Interessado ter apurado
direito à restituição não afasta a aplicação da multa em questão.
A possibilidade de compensação do valor de multa pela restituição declarada deve ser
analisada pela unidade de origem.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 04).

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.247 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001232/2006-63

Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2003
a pessoa física residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis na declaração,
cuja soma foi superior a R$ 12.696,00.
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o término do prazo determinado na
legislação tributária sujeita o contribuinte à multa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) deve-se compensar o crédito existente com o débito em cobrança; e
b) deve-se reduzir a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A compensação de eventuais créditos com débitos do sujeito passivo, por ocasião
do pagamento da restituição devida, é matéria estranha ao exame da validade da constituição do
crédito tributário, por dele independer.
Se houver a necessidade de encontro de contas, as autoridades fiscais realizarão os
ajustes necessários, por dever de ofício, nos termos do Decreto-lei 2.287/1986.
Portanto, não há nada a prover em relação ao ponto.
Sobre a redução da multa aplicável, o sujeito passivo não indica a motivação para
tanto, de modo que se torna impossível deferir tal pleito.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, relativa à redução da multa, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.247 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001232/2006-63

Fl. 35
DF CARF MF
Original